Tribunal: TJSP
Processo: 1028770-67.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de dano material e indenização por dano moral ajuizada por Casal consumidor contra a Companhia Ultragaz S/A. A sentença de primeira instância condenou a ré o

Ementa:

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I. Caso em Exame
1. Ação de reparação de dano material e indenização por dano moral ajuizada por Casal consumidor contra a Companhia Ultragaz S/A. A sentença de primeira instância condenou a ré o pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais para o casal, mais consectários legais.
II. Questão em Discussão
2. Efeito suspensivo ativo não deferido. A questão em discussão consiste em apurar, se o corte no fornecimento de gás realizado na sexta-feira gera dano moral.
III. Razões de Decidir
3. Possível a interrupção do fornecimento de gás por débito atual em área urbana, contudo, vedada a interrupção na sexta feira (Lei n.o 8.987/95, art. 6o, § 4o).
6. A privação indevida do fornecimento de gás caracteriza o dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do serviço e a violação ao direito à dignidade. Dano moral configurado, com valor fixado a tal título em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Consectários corretamente fixados, inclusive honorários advocatícios de sucumbência.
IV. Dispositivo
8 Sentença mantida. Sem majoração de honorários em grau recursal (art. 85, §, 11 do CPC), pois já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento).
9. Apelação não provida.